Tribunal: TCU
Processo: 012.643/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10739/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica para reinstrução: 1. Processo TC- Processo 012.643/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bruna Santos Martins (XXX.600.970-XX); Maria de Lourdes Baptista Martins (XXX.743.870-XX); Marisa Ferreira dos Santos (XXX.459.420-XX); Rafael Santos Martins (XXX.160.960-XX); Tamara Franco Martins (XXX.611.150-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Terceira Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. examine a correção da distribuição das cotas da pensão instituída pelo militar Dalmiro Portes Martins, bem assim se o ato em exame está de acordo com as disposições constantes do art. 9o da Lei 3.765/1960; 1.7.1.2. informe a distribuição atual das cotas da mencionada pensão.